Tribunal: STF
Processo: AI 632933
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Adicional de inatividade. Supressão. MP nº 2.131/2000. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser preservado o valor nominal da remuneração, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento.



    2. A supressão do adicional de inatividade pela MP nº 2.131/2000 não afronta o princípio do direito adquirido, uma vez que não houve decesso na remuneração dos agravantes, conforme consignou o Tribunal de origem.



    3. Agravo regimental não provido.